Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS EXAMES MÉDICOS. DESNECESSIDADE. SÚMULA No 627 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com a Súmula 627 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
2. A mera possibilidade de cura da doença não tem o condão de afastar o reconhecimento do direito à isenção do pagamento de Imposto de Renda. Precedentes.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido